Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA, À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. INEXISTÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. DIREITO-DEVER DA EMPRESA JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECÍPUOS AO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. As informações jornalísticas revestem-se de peculiar caráter público e são importantes para a formação de opinião da sociedade. Sua divulgação torna-se direito-dever da empresa jornalística e do público, dentro do contexto de que a informação tem mais valia para a sociedade do que a preservação absoluta dos direitos individuais.
2. A informação jornalística é legítima se preencher três requisitos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração. Portanto, só haverá responsabilidade se o informante desbordar dessa pauta estabelecida.
3. Os agentes públicos ficam ainda mais sujeitos à publicidade de seus atos e de circunstâncias que os envolvem, pois tais notícias são de interesse da sociedade.
4. Ausente a intenção de ofender ou difamar, e não tendo a matéria veiculada ultrapassado o dever de informar, não há direito à indenização por dano moral.
5. Recurso não provido.